Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 660 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação ao princípio do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.